Tribunal: TJSP
Processo: 2146241-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E GERENCIAMENTO DE COMPRA E VENDA DE ATIVOS CRIPTOGRÁFICOS DIVERSOS. AÇÃO NÃO AJUIZADA NO FORO DE ELEIÇÃO. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA, DIANTE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. A cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz antes da citação na hipótese de abusividade. Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E GERENCIAMENTO DE COMPRA E VENDA DE ATIVOS CRIPTOGRÁFICOS DIVERSOS. AÇÃO NÃO AJUIZADA NO FORO DE ELEIÇÃO. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA, DIANTE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. A cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz antes da citação na hipótese de abusividade. Inteligência do §3o do art. 63 do CPC. A abusividade depende da demonstração de prejuízo ao acesso à justiça ou ao direito de defesa. Prestadora que comercializa os seus serviços em diversas localidades por meio de representantes comerciais. Possibilidade de reconhecimento da abusividade da cláusula na hipótese dos autos, independente da incidência ou não da legislação consumerista, plenamente aplicável ao caso, por outro lado, diante da evidente vulnerabilidade técnica do contratante em relação ao serviço adquirido (compra e venda de ativos criptográficos diversos), que não tem relação específica com sua área de atuação (ramo imobiliário). Decisão reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146241-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante COUNTRY
VILLLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIMITADA, são agravados INDEAL
- CONSULTORIA EM MERCADOS DIGITAIS LTDA, FRANCISCO DANIEL LIMA
DE FREITAS, MARCOS ANTONIO FAGUNDES, TASSIA FERNANDA DA PAZ,
ANGELO VENTURA DA SILVA e REGIS LIPPERT FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146241-11.2020.8.26.0000 -Voto no 32071
2
Agravo de Instrumento - no 2146241-11.2020.8.26.0000
Agravante/Autora:
COUNTRY
VILLA

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LIMITADA
Agravados/Réus: INDEAL
-
CONSULTORIA
EM
MERCADOS
DIGITAIS LTDA, FRANCISCO DANIEL LIMA DE
FREITAS,
MARCOS
ANTONIO
FAGUNDES,
TASSIA
FERNANDA
DA
PAZ,
ANGELO
VENTURA
DA
SILVA
e
REGIS
LIPPERT
FERNANDES
MM. Juiz de Direito: Fábio Henrique Prado de Toledo
Comarca de Campinas 2a Vara Cível
Voto no 32071
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
CUSTÓDIA
E
GERENCIAMENTO DE COMPRA E VENDA DE ATIVOS
CRIPTOGRÁFICOS DIVERSOS. AÇÃO NÃO AJUIZADA NO
FORO
DE
ELEIÇÃO.
DECLÍNIO
DE
OFÍCIO
DA
COMPETÊNCIA, DIANTE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO. A cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz de
ofício pelo juiz antes da citação na hipótese de abusividade.
Inteligência do §3o do art. 63 do CPC. A abusividade depende da
demonstração de prejuízo ao acesso à justiça ou ao direito de
defesa. Prestadora que comercializa os seus serviços em diversas
localidades por meio de representantes comerciais. Possibilidade
de reconhecimento da abusividade da cláusula na hipótese dos
autos, independente da incidência ou não da legislação
consumerista, plenamente aplicável ao caso, por outro lado, diante
da evidente vulnerabilidade técnica do contratante em relação ao
serviço adquirido (compra e venda de ativos criptográficos
diversos), que não tem relação específica com sua área de atuação
(ramo imobiliário). Decisão reformada. RECURSO DA AUTORA
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível
Comarca de Campinas (e-fl. 57, autos originários), nos autos da “ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146241-11.2020.8.26.0000 -Voto no 32071
3
rescisão de contrato de investimento em criptomoedas” ajuizada por COUNTRY
VILLA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIMITADA contra INDEAL -
CONSULTORIA EM MERCADOS DIGITAIS LTDA, FRANCISCO DANIEL LIMA
DE FREITAS, MARCOS ANTONIO FAGUNDES, TASSIA FERNANDA DA PAZ,
ANGELO VENTURA DA SILVA e REGIS LIPPERT FERNANDES, que declinou
de ofício da competência, determinando a remessa dos autos à Comarca de
Novo Hamburgo/RS, foro contratual, para livre distribuição, com urgência.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso (e-fls. 01/10), alegando, em síntese, ter contratado os serviços do
primeiro Agravado na qualidade de consumidora final, por atuar no ramo
imobiliário e o objeto da prestação do serviço contrato referir-se a investimentos
financeiros (compra e venda de criptomoedas), que não corresponde a atividade
meio do seu ramo. Afirmou que a contratação dos serviços de investimento se
deu no seu escritório na comarca de Campinas e que a fornecedora, apesar de
ser domiciliada em Novo Hamburgo, mantém negócios e estrutura
operacional/humana em Campinas. Sustentou ser abusivo o foro de eleição do
contrato de investimento, o que teria o condão de deslocar a competência para o
seu domicílio, salientado acerca do seu ônus excessivo caso mantida a decisão
ora agravada. Requereu, assim, a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso
foi recebido no efeito suspensivo (e-fl. 24).
Dispensada a intimação da parte contrária,
diante da ausência de citação nos autos originários.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória que declinou de ofício da competência,
determinando a remessa dos autos à Comarca de Novo Hamburgo/RS, foro
contratual, para livre distribuição, com urgência.
Segue teor da decisão ora agravada:
“Em que pese a possibilidade de aplicação
do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas, para permitir tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146241-11.2020.8.26.0000 -Voto no 32071
4
enquadramento, devem ser destinatárias finais do serviço ou produtos e ainda,
hipossuficientes. No caso em questão, sendo a autora incorporadora, não há que
se presumir quanto a sua hipossuficiência econômica ou jurídica, de forma a
afastar a competência do foro contratual - Novo Hamburgo/RS. Ressalte-se que
até mesmo a sua matriz situa-se fora dessa Comarca (fls. 16). Diante disso,
determino a remessa dos autos à Comarca de Novo Hamburgo/RS, para livre
distribuição, com URGÊNCIA.”
Pois bem.
Para o exame do Juízo competente para o
julgamento do feito, devem ser observadas as regras de fixação de competência
territorial previstas no Código de Processo Civil.
De acordo com o art. 63, “caput” do CPC,
“As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o
foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.”.
O §3o do mencionado artigo possibilita que a
cláusula de eleição de foro seja reputada ineficaz antes da citação da parte
contrária e de ofício pelo juiz, na hipótese de abusividade, “in verbis”:
“§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de
foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a
remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.”
Tal regra possibilita o reconhecimento da
abusividade da cláusula de eleição de foro em qualquer contrato, na hipótese de
eventual ofensa ao princípio da boa fé e lealdade entre os contratantes com um
desequilíbrio manifesto.
O fato de se tratar de contrato de adesão e
de parte hipossuficiente por si só não justifica a modificação do foro eleito, sendo
imprescindível a demonstração de abuso na previsão da cláusula de eleição.
O Agravante/Autor optou pelo foro de seu
domicílio e não o de eleição, sob o fundamento de relação de consumo.
O magistrado “a quo” considerou não ser
possível presumir a hipossuficiência econômica ou jurídica da Agravante/Autora,
incorporadora, para afastar a competência do foro contratual.
Pretende o Agravante/Autor a reforma, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146241-11.2020.8.26.0000 -Voto no 32071
5
fundamento de relação de consumo e abusividade da cláusula de eleição de foro.
O contrato celebrado entre as partes
denomina-se “contrato de prestação de serviços de gerenciamento de compra e
venda de ativos criptográficos”, que tem por objetivo os serviços de custódia e
gerenciamento de compra e venda de ativos criptográficos diversos em
plataformas de operação com garantia de ganho de capital de 15% no prazo de
um mês (e-fls. 36/39 dos autos originários).
O contrato celebrado livremente entre as
partes foi dotado de cláusula de eleição de foro, nos seguintes termos (e-fls. 39
autos principais):
“Cláusula XIII - FORO. As partes elegem o Foro
da cidade de Novo Hamburgo/RS, com renúncia expressa a qualquer outro (...)”
Tal cláusula, respeitado o entendimento do
magistrado “a quo”, deve ser reputada ineficaz “in casu”, independe da incidência
ou não do Código de Defesa do Consumidor.
Isso porque se extrai que a Agravada/Ré
comercializa os seus serviços para pessoas de diferentes regiões por meio de
representantes comerciais nas localidades, de modo que a manutenção do foro
eleito em seu benefício exclusivo (Novo Hamburgo/RS) não se coaduna com a
boa-fé, com desequilíbrio manifesto.
Ainda que o processo tramite de forma
eletrônica, evidente o ônus excessivo da Agravante/Autora na hipótese de
necessidade de deslocamento para Estado diverso de seu domicílio para a
realização de audiências.
Sobre o reconhecimento da abusividade da
cláusula de eleição de foro, confira-se precedente deste E. Tribunal de Justiça:
“CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE
CONSUMO. ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. ROL
TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. EXCEÇÃO PONTUAL. 1. Não se nega que o rol do
art. 1.015 do CPC, quando ao cabimento de agravo de instrumento, é taxativo. 2. Porém,
diante da importância da matéria discutida (competência), de forma pontual, admite-se
conhecimento do recurso. Há entendimento da Corte Superior permitindo
prosseguimento do agravo nessas hipóteses, para evitar tramitação do feito por quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146241-11.2020.8.26.0000 -Voto no 32071
6
não seja o juiz natural do caso e, assim, impedir nulidade posterior, em prejuízo ao
próprio Judiciário e às partes. Taxatividade que não será afastada em demais situações.
3. A matéria foi afetada ao regime dos recursos repetitivos, sem suspensão de
processos. Para evitar futura nulidade de atos judiciais, então, o recurso é conhecido. 4.
O art. 63, § 3o, do NCPC permite que o juízo analise de ofício eventual abusividade
da cláusula de eleição de foro. Essa verificação de abusividade, aliás, não fica
restrita aos consumidores. Esse dispositivo legal torna relativa a aplicação da
Súmula 335 do STF, permitindo ao juízo análise do caso concreto. 5. No caso,
apesar de a verifica-se que a cláusula de eleição de foro causa prejuízo à parte aderente,
que reside em Poços de Caldas, MG, enquanto sua nulidade não causará prejuízo a
nenhuma das partes. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2061530-10.2019.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019)”
Vale
consignar,
de
todo
modo,
ser
plenamente aplicável “in casu” o Código de Defesa do Consumidor, diante da
evidente vulnerabilidade técnica da Agravante/Autora em relação ao serviço
adquirido (compra e venda de ativos criptográficos diversos) que não tem relação
específica com sua área de atuação (incorporação de empreendimentos
imobiliários, estacionamento de veículos, compra e venda de imóveis próprios,
locação de automóveis sem condutor e-fls. 16 dos autos originários).
Sobre a aplicação temperada da teoria
finalista frente às pessoas jurídicas, colaciona-se trecho do voto proferido pela
Ministra Nancy Andrighi (REsp 1599535/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/03/2017, DJe 21/03/2017):
“(...) a jurisprudência tem evoluído para uma aplicação
temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem
denominando finalismo aprofundado. Nesse sentido, esta Corte tem mitigado os rigores da teoria
finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja
destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade.
Cuida-se, na realidade, de se admitir que, em
determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser
equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma
vulnerabilidade que, vale lembrar, constitui o princípio-motor da política nacional das relações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146241-11.2020.8.26.0000 -Voto no 32071
7
consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção
conferida ao consumidor.
A doutrina tradicionalmente aponta a existência de
três modalidades de vulnerabilidade: técnica, jurídica e fática. Mais recentemente, tem se incluído
também a vulnerabilidade informacional (BENJAMIN, A. H.; MARQUES, C. L.; BESSA, L. R.
Manual de Direito do Consumidor. São Paulo: RT, 5a ed., 2013, p. 97).
Nos termos do decidido pela Terceira Turma no REsp
1.195.642/RJ (julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012), são tipos de vulnerabilidade:
A
vulnerabilidade
técnica
implica
ausência
de
conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo. No sistema do CDC,
ela é presumida no caso do consumidor não-profissional, mas pode, excepcionalmente, alcançar o
consumidor profissional, nas hipóteses em que o produto ou serviço adquirido não tiver relação
com a sua formação, competência ou área de atuação.
A vulnerabilidade jurídica ou científica pressupõe falta
de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo. Ela se
presume para o consumidor pessoa física não-profissional. (...)
A vulnerabilidade fática ou socioeconômica abrange
situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o
coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor. Além das três espécies acima, nosso atual
estágio de evolução social e tecnológica trouxe relevo também para a vulnerabilidade
informacional. O que antes podia ser considerado uma espécie de vulnerabilidade técnica, ganhou
importância e individualidade com a denominada era da informação ou era digital, período que
sucede a era industrial e que se caracteriza pela troca de informações de maneira globalizada e
em tempo real. (...)” (grifou-se)
Por essas razões, a decisão exige reforma,
para o fim de reconhecer de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro,
mantendo os autos no foro do domicílio da Autora.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela Autora, para
REFORMAR a r. decisão e reconhecer de ofício a abusividade da cláusula de
eleição de foro, mantendo os autos no foro do domicílio da Autora.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora